Tribunal: TJSP
Processo: 2264038-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Tutela de urgência. Exclusão de sócio. Suspensão das deliberações. Medida deferida pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Ausência, ademais, de lesão grave e de difícil reparação pela manutenção da agravada no quadro societário
Litisconsórcio e prescrição. Temas não examinados na origem.

Recurso desprovido na parte conhecida.